Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-12.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Instituição de ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado. Conjunto probatório dos autos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Instituição de ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado. Conjunto probatório dos autos demonstra que a parte autora cumpriu os requisitos previstos no contrato, especialmente o requisito de prestação de trabalho voluntário durante toda a vigência do contrato de financiamento. Cumprimento da cláusula 3.3 (trabalho social) do contrato. Certificado de garantia de pagamento emitido pela Uniesp. Negativa de pagamento informada apenas após a conclusão do curso. Comportamento contraditório que é vedado pelo dever de boa-fé imposto aos contratantes. Art. 422 do CC. Possibilidade de compelir a parte ré a arcar com o pagamento do financiamento estudantil, tal como restou determinado pelo d. Juízo de origem. Dano moral inexistente na espécie. Fatos narrados que não configuram dano à personalidade da parte autora, constituindo mero aborrecimento intrínseco à vida moderna. Indenização afastada. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a gratuidade concedida à parte autora. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante o acolhimento parcial do apelo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001626-12.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada VANESSA ALESSANDRA
ALVES DE ATAÍDE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
2/9
VOTO No 22424
Apelante(s): Fundação Uniesp de Teleducação
Apelado(s): Vanessa Alessandra Alves de Ataíde Garcia
Comarca: Mirandópolis - Foro de Mirandópolis/1a Vara
Juiz(a): Thaís da Silva Porto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Instituição de
ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização do
Financiamento Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de
requisitos pelo beneficiado. Conjunto probatório dos autos
demonstra que a parte autora cumpriu os requisitos previstos
no contrato, especialmente o requisito de prestação de trabalho
voluntário durante toda a vigência do contrato de
financiamento. Cumprimento da cláusula 3.3 (trabalho social)
do contrato. Certificado de garantia de pagamento emitido pela
Uniesp. Negativa de pagamento informada apenas após a
conclusão do curso. Comportamento contraditório que é
vedado pelo dever de boa-fé imposto aos contratantes. Art. 422
do CC. Possibilidade de compelir a parte ré a arcar com o
pagamento do financiamento estudantil, tal como restou
determinado pelo d. Juízo de origem. Dano moral inexistente
na espécie. Fatos narrados que não configuram dano à
personalidade
da
parte
autora,
constituindo
mero
aborrecimento intrínseco à vida moderna. Indenização
afastada. Sucumbência recíproca configurada. Honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a gratuidade
concedida à parte autora. Inaplicabilidade da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC/15, ante o acolhimento parcial do apelo.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
3/9
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente “ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e materiais c/c pedido de
tutela provisória de urgência” para o fim de “condenar a ré a arcar com o
pagamento: (i) das prestações relativas ao financiamento que o autor
contratou junto à Caixa Econômica Federal; (ii) a título de indenização
por danos morais, o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença.”. Em razão da
sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte ré opôs embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) a parte autora teve conhecimento de todas as cláusulas do contrato,
como exigência de nota acadêmica, pagamento das taxas trimestrais
referente à amortização do financiamento e execução de trabalhos
voluntários, mas não cumpriu as condições impostas, motivo pelo qual se
mostra justa a recusa quanto ao pagamento do financiamento; 2) o disposto
na cláusula 3.3 não foi observado pela parte autora, pois não entregou
todos os relatórios de atividades sociais; 3) a cláusula 3.5 foi igualmente
descumprida, na medida em que a parte autora não realizou o pagamento
da amortização do FIES, no valor máximo de R$50,00, a cada três meses;
4) deve ser aplicada aos autos a exceção de contrato não cumprido, nos
termos do artigo 476 do Código Civil; 5) não está obrigada a prestar
serviços educacionais de forma gratuita; 6) a jurisprudência reconhece a
legalidade do programa 'Uniesp Paga'; 7) a parte autora não comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
4/9
cumprimento do contrato; 8) não há que se falar em dano moral na
hipótese dos autos; 9) é incabível a restituição dos valores. Prequestiona a
matéria.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se que o apelo em tela foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
O mérito da ação diz respeito ao suposto
descumprimento pela parte da autora da cláusula 3.3 do contrato de fls.36,
a qual prevê que o aluno deve “Realizar 6 (seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades sociais conveniadas com a Instituição
que recebe-los e por meio de Relatórios de Atividades Sociais mensais,
lançados no sistema de controle de Atividades Sociais e entregues no Setor
de Projetos Sociais da instituição de Ensino Superior ou IES até o dia 12
de cada mês” como uma das condições para o pagamento das prestações
do financiamento estudantil pela requerida Uniesp.
A parte autora admitiu ter se matriculado no
curso de administração e ter realizado as 06 horas semanais de atividades
de responsabilidade social, o que restou comprovado pelos documentos
acostados à inicial (fls.32/41).
A ré Uniesp alega que a negativa de
pagamento do financiamento contratado pelo aluno ocorreu porque a parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
5/9
autora “deixou de realizar 6 horas de atividades, além daquelas Horas
complementares obrigatórias, conforme apurado pelo departamento de
Projetos Sociais” (fls.69).
No entanto, como bem observou o d. Juízo
de origem, no caso dos autos, “quanto aos relatórios sociais, à autora
trouxe ao feito seu histórico escolar (fls.35) onde consta cumpridos tanto o
estágio
supervisionado
(300
horas),
bem
como
as
atividades
complementares (200 horas), totalizando 500 horas. Há também o
aditamento simplificado de contrato de Financiamento (fls.40) que
declarou que a estudante preencheu todas as condições regulamentares
exigidas para habilitar-se ao aditamento do seu contrato de financiamento
no FIES e, para tanto, ratificou as informações. A ré alega que a parte
autora não entregou os referidos relatórios entre o segundo semestre de
2013 e segundo semestre de 2015, contudo em sentido contrário, forneceu
o histórico escolar apontando a existência das horas e indicando que
requisitos foram preenchidos” (fls.238).
Ademais, o certificado de garantia de
pagamento do financiamento, emitido pela requerida Uniesp, em 31 de
maio de 2015 (fls.38), refere-se expressamente ao curso de Administração,
não podendo a empresa, após a conclusão do curso, negar-se a cumprir o
contrato, adotando verdadeiro comportamento contraditório, frustrando as
legítimas expectativas da parte autora.
Ressalte-se que tal conduta viola o dever de
boa-fé objetiva imposto às partes contratantes pelo art. 422 do Código
Civil, segundo o qual “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade
e boa-fé”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
6/9
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:

1003983-76.2017.8.26.0201
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Garça
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/09/2018
Data de publicação: 11/09/2018
Data de registro: 11/09/2018
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDIBILIDADE -
PROCESSO
EM
TERMOS
PARA
JULGAMENTO.
CONTRATO - CLÁUSULAS - CONDIÇÃO DE GARANTIA
DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES -
PROGRAMA "UNIESP PAGA" - INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO
ARt.
47
DA
LEI
No
8.078/90.
CLÁUSULAS
3.2
(EXCELÊNCIA ACADÊMICA) E 3.4 (NOTA MÍNIMA NO
ENADE) - ABUSIVIDADE - CRITÉRIO SUBJETIVO -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO
ART. 6o, VI, DO CDC - CLÁUSULA 3.3 (REALIZAÇÃO DE
TRABALHOS
VOLUNTÁRIOS)
-
AUTOR
-
NÃO
COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIDADE - CLÁUSULA
3.6 (ABANDONO DO CURSO) - INOCORRÊNCIA -
AUTOR
TRANSFERÊNCIA DE CURSO PARA A
MESMA INSTITUIÇÃO EM QUE EFETIVADA A
COLOCAÇÃO DE GRAU - PENALIDADE - PREVISÃO
- CLÁUSUAL 3.7 - PERDA TOTAL DA GRATUIDADE
DO
FINANCIAMENTO
-
AMBIGUIDADE
-
APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ADERENTE -
INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 423 DO
CÓDIGO CIVIL - PRINCÍPIO DO DIÁLOGO DAS
FONTES - PENALIDADE - RESTRIÇÃO AOS MESES DE
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE TRABALHO
VOLUNTÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - POLO
PASSIVO - LEGITIMIDADE - ART. 7, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - CONTRATOS - COLIGAÇÃO -
DÍVIDA - ASSUNÇÃO PELAS FORNECEDORAS DO
SERVIÇO - BANCO RÉU - COBRANÇA - ABSTENÇÃO
EM RELAÇÃO AO AUTOR - REDIRECIONAMENTO ÀS
RÉS. DANO MORAL - AUTOR - NÃO CONFIGURAÇÃO -
MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO REPERCUSSÃO NA
ESFERA PSÍQUICA - NOME - NÃO INSERÇÃO NOS
ÓRGÃOS
RESTRITIVOS.
APELO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
7/9
Considera-se
cumprida
a
exigência
contratual de prestação de trabalhos sociais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:

1000214-89.2019.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Instituição de ensino que
se
comprometeu
ao
pagamento
da
amortização
do
Financiamento Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de
requisitos pelo beneficiado. Conjunto probatório dos autos
demonstra que a parte autora cumpriu o requisito de prestação
de trabalho voluntário durante toda a vigência do contrato de
financiamento. Carga horária cumprida de forma dobrada nos
meses de maio e agosto de 2014 que contou com a ciência da
instituição de ensino, não podendo a estudante ser
surpreendida ao fim do curso com a negativa de quitação de
seu financiamento. Ausência de comprovação quanto ao mês
de janeiro de 2015, em que reconhecidamente há férias
escolares. Ausência de relatórios nos meses de janeiro de
outros anos que não foi impugnada pela parte ré. Interpretação
mais favorável ao consumidor que é prevista pelo art. 47 do
CDC. Juros trimestrais do financiamento que são de
responsabilidade
da
estudante.
Dano
material
não
caracterizado. Inexistência de dano moral passível de
indenização 'in casu'. Inadimplemento contratual que, na
hipótese, configura mero aborrecimento, insuficiente para
caracterizar dano moral. Indenização incabível a esse título.
Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca
reconhecida. Honorários fixados em 15% do valor da causa.
Recurso provido em parte.
Por outro lado, a parte autora também
cumpriu a cláusula 3.5. do contrato celebrado entre as partes, tendo
efetuado todos os “pagamentos da amortização ao FIES” que lhe
competiam (fls.32/33).
Aliás, a notificação enviada pela faculdade à
parte autora (fls.31) sequer indicou a cláusula 3.5. acima mencionada como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
8/9
motivo para “quebra contratual”, tendo apontado, apenas, “a cláusula
3.3.”, o que confirma o fato de a parte autora estar realizando
adequadamente os pagamentos da amortização do FIES.
De rigor, portanto, a ré seja compelida em
arcar com a obrigação de custar os valores referentes ao contrato
decorrente do FIES, nos termos fixados pelo d. Juízo de origem.
A indenização por danos morais fixada na
origem deve, contudo, ser afastada, visto que, embora a r. sentença tenha
condenado a ré a arcar com o pagamento das prestações relativas ao
financiamento que o autor contratou junto à Caixa Econômica Federal,
essa circunstância, por si só, não dá ensejo à pretendida indenização.
Não se trata de hipótese de dano 'in re ipsa'.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
Na
hipótese
dos
autos,
não
restou
demonstrada nenhuma excepcionalidade que desse ensejo à ocorrência de
dano moral. O mero descumprimento contratual não viola os direitos da
personalidade da parte autora.
A suscetibilidade exacerbada da parte
requerente não serve de justificativa para a condenação da parte contrária
por danos morais.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, por si só, como se sabe, para a formulação de
pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001626-12.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 22424
9/9
Considerando o provimento parcial do
recurso da parte ré, mantém-se a procedência parcial da ação,
reconhecendo-se, porém, a sucumbência recíproca entre as partes, arcando
cada uma com metade das custas processuais e com honorários
advocatícios, fixados em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do
CPC, observada a gratuidade concedida à parte autora.
Descabe,
'in
casu',
a
majoração
de
honorários prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial
do recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator